Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu impugnação à penhora. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de GREEN HOUSE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA e pelo valor de R$891.306,22. Por meio do sistema Sisbajud, efetuou-se a penhora de R$133.160,51 em conta-corrente da executada. Em sede de impugnação à penhora, sustentou-se que o numerário era destinado ao pagamento de salários de seus funcionários, além de ser essencial ao funcionamento e preservação da empresa. Ofereceu imóveis em substituição à penhora e requereu a restituição do saldo bloqueado. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que, após os elementos colacionados, que o dinheiro era destinado ao pagamento de funcionários, por conseguinte acolheu a impugnação. Nas razões recursais, o agravante sustentou que as impenhorabilidades previstas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil não seriam aplicáveis à pessoa jurídica e que não há provas nos autos de que os recursos penhorados seriam destinados ao pagamento de pessoal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 68564136. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação (ID 187180559) apresentada por GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA em face do bloqueou de R$ 133.160,51 de seus ativos financeiros, e de R$ 5.545,01 dos ativos do executado Leandro Santos de Sá. Aduz ser quantia irrisória em comparação ao débito e inferior a quarenta salários-mínimos, além de essencial para o funcionamento da atividade empresarial, sobretudo porque os valores destinam-se ao pagamento de folha de seus empregados, entre outras despesas correntes. Socorre-se na impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC e no princípio da preservação da atividade empresarial. Adicionalmente,reitera a oferta de imóveis antes nomeados à penhora, por entender ser-lhe menos oneroso (CPC 805). Em resposta, ID 190789554, o credor assevera que não há prova bastante de que o valor seria canalizado para a composição da folha salarial. Quanto aos imóveis, rechaça a substituição, pois dois deles estão alienados fiduciariamente e o outro possui módico valor, tornando-os inidôneos. Ademais, ressalta que a ordem preferencial apontada pelo artigo 854 do CPC indica os numerários em precedência aos imóveis para a satisfação do crédito. Quando da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi franqueada à devedora a juntada de documentação comprobatória, com posterior vista ao credor (ID 192097385 e 199523732). É o relato do necessário. Decido. A vasta documentação trazida pela parte devedora conduz à conclusão de que a conta atingida pelo bloqueio judicial é movimentada para suportar a folha de pagamento dos funcionários, seja a remuneração, as despesas com alimentação, transporte ou pagamento de contribuições da seguridade social. É o que se colhe dos documentos que instruíram o pedido do ID 187665553, entre eles, extratos de movimentação financeira, nos quais é possível verificar a nomenclatura “débitos pagamento de salário” que em muito superam o valor constrito. Também há prova documental da lista dos nomes dos funcionários, ordens de pagamento, transferência de PIX, tudo a envolver a conta bancária sobre a qual incidiu o bloqueio (IDs 189375927 até 189377759). Os numerários depositados em conta integram ofaturamento da pessoa jurídica, não sendo, a princípio, protegidos pela impenhorabilidade prevista na norma processual (CPC 833, IV). Contudo, desde que, como no caso concreto, exista prova de que a cifra destina-se ao pagamento dos salários de empregados e despesas correntes, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo ser passível a liberação dos numerários, para que as atividades empresariais não sejam paralisadas: (...) Ressalte-se que esta proteção também vai ao encontro do princípio da conservação da empresa e da sua função social. Em arremate, não se olvida que, em tese, os imóveis indicados prestam-se para a satisfação do crédito, porquanto pertencem à executada Green House Serviços de Locação de Mão-de-obra LTDA. Quanto às alienações fiduciárias, não são óbices à penhora, haja vista a possibilidade de constrição de direitos aquisitivos, conforme prevê a lei processual civil (CPC 835, XII). Finalmente, em relação à cifra bloqueada de Leandro Santos de Sá, ele mesmo não a impugnou, motivo por que deve ser canalizada para pagamento parcial da dívida. Posto isso, acolho a impugnação ao bloqueio judicial que recaiu sobre as aplicações financeiras de Green House Serviços de Locação de Mão-de-obra LTDA (R$ 133.160,51), ID 176383746. Tão logo preclusa esta decisão, libere-se a ela o numerário.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cinge-se a controvérsia acerca da extensão da garantia da impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil ao saldo mantido pela pessoa jurídica e destinado ao pagamento de salário de seus funcionários, assim como se haveria provas dessa destinação. A análise dos extrato bancários revela movimentação financeira de grande monta, diversos pagamentos, mas nem tudo comprovado como vinculado às obrigações contraídas pela empresa. O mérito da irresignação deve ser relegado ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Contudo, para a preservação do resultado útil do recurso, é imperioso manter a constrição até o seu julgamento, sobrestando-se eventual restituição ao executado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recuso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator